Tribunal: TJMT
Processo: 0000672-74.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000672-74.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MACXUELL VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DP SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - [SEGUNDO APELANTE] - AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL
,
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COMPENSAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA COM A REINCIDÊNCIA E ISENÇÃO DE CUSTAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO AO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE DROGAS E DINHEIRO - PROPRIEDADE DA DROGA ADMITIDA PELO SEGUNDO APELANTE - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT - DESTINAÇÃO APENAS AO USO PESSOAL NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - SEGUNDO APELANTE - IMPERTINÊNCIA -

PRIMEIRO APELANTE -

INCERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - MAUS ANTECEDENTES -
CRIME ANTERIOR
-

TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR
-
0,56G DE COCAÍNA E 10,64G DE MACONHA
- QUANTIDADES NÃO EXPRESSIVAS - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADO - REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA -
MAUS ANTECEDENTES E CONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS - TRAFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - PREMISSAS DO STJ E TJMT - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
e
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
,
“o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas”
(TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

A

“condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG).

A
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

A
s apreensões de 0,56g de cocaína e 10,64g de maconha
não autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essas quantidades não se revelam expressivas, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007).

Os maus antecedentes e contumácia em delitos idênticos, [da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas]
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC;
AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

“Considerando que a nova pena definitiva do agravante, pelo delito de tráfico de drogas, alcança 5 anos e 10 meses de reclusão, está autorizada a manutenção do regime prisional inicial fechado, o imediatamente mais grave do que aquele recomendado pelo quantum da reprimenda, em razão do reconhecimento do vetor desfavorecido dos maus antecedentes, com base no art. 33, § 2.o, alíneas 'a' e 'b', e § 3.o, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC n. 712.058/PB)

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000672-74.2018.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 0000672-74.2018.8.11.0008; Código 133538), que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, sendo o
primeiro
a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, e o
segundo
a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40 VI, da Lei no 11.343/06- (ID 117800021 - fls. 199/207).

LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO sustenta que as provas seriam insuficientes para demonstrar
“qualquer envolvimento com a mercancia de drogas”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 117800026 - fls. 213/217).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 117800026 - fls. 217).

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS alega que: 1)
“não há prova evidente de que a droga que fora encontrada [...] se destinava ao comércio
”; 2) as substâncias entorpecentes
“apreendidas

eram para uso pessoal”
; 3) a elevação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa ocorreu sem fundamentação idônea; 4) a menoridade relativa deveria ser compensada com aa reincidência; 5) possui direito à isenção de custas por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificação ao porte de drogas para uso pessoal ou redução das penas, com gratuidade da justiça (ID 117800036 – fls. 231/248).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo parcial provimento dos apelos (ID 117800040 – fls. 252/276).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo de LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e parcial provimento do recurso de MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Condenação - Irresignada Defesa do réu LEANDRO pede absolvição n/f do art. 386, VII do CPP - Outrossim, a DPE requer absolvição para MARCELO no do art. 386, VII do CPP; alternativamente, desclassificação para art. 28 da Lei 11.343/06 - Inviabilidade - Contundentes provas produzidas em juízo deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Pelo desprovimento do recurso do réu LEANDRO e parcial provimento ao recurso do réu MARCELO, no ponto indicado. No mais, mantenha-se incólume a sentença.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 121936469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 11/12/2017, por volva das 10h30m, na Rua das margaridas, n° 755, Bairro Jardim Alvorecer, cidade de Barra do Bugres - MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, forneciam drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que os entorpecentes consistem em uma porção de pasta base e cinco porções de maconha.

[...] nas mesmas circunstâncias descritas acima, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, envolveram o adolescente Maxuel Vieira da Silva na pratica delituosa de fornecer entorpecentes, o qual restou demonstrado pela sua detenção no local dos fatos. [...]

Ante o exposto, denuncia-se MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS e LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, em face da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 [...]
.
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 117800017)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 13. No caso em tela, faz-se importante consignar que para a caracterização típica do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal dos acusados, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos conquanto o disposto pelo artigo 52, inciso I, da Lei n° 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade de droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstância da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente.

[...]

18. Da análise do interrogatório do acusado, verifica-se que a versão apresentada não se harmoniza com as provas trazidas aos autos. De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em Juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo ‘Nemo tenetur se detegere’. Assim, a negativa isolada dos denunciados deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis. [...]

19. Do mesmo modo, na fase policial, a testemunha Jhon Weine Gomes Dos Santos, Policial Militar, em seu depoimento policial e judicial, declarou que após denúncias de que haveria o comércio de entorpecente em uma residência, se deslocaram ao local dos fatos, e ao se aproximarem, um dos acusados correu para dentro da residência, e que após isso, lograram êxito em encontrar e apreender os entorpecentes e demais objetos encontrados com os acusados. Vejamos: [...]

20. Dessa forma, não há dúvidas de que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito, bem como que os acusados possuíam conhecimento de tal prática, haja vista os uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação.

21. É forçoso destacar, ainda, que a versão dada pelos policiais merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exercem, uma vez que, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte [...]

23. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de provas contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

25. Assim, ausente qualquer circunstância a indicar a imparcialidade ou má-fé, não podemos desconsiderar a inquestionável eficácia probatória do depoimento dos policiais que, na qualidade de agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal (art. 144, §4o e §5°, CF), ao efetuarem a prisão, apenas exercem o múnus que lhes é exigível, notadamente quando suas declarações são ratificadas em juízo, sob a garantia do contraditório. [...]

34. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada, corroborado com o depoimento dos policiais, bem como demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados. [...]

50. Nesse sentido, diante do acima elucidado e das provas coligidas, forçosa a condenação dos acusados, não prosperando o pleito de desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso, formulados pela defesa, em especial porque a prova apresentada mostra-se robusta para ensejar um decreto condenatório. [...]

52. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS e LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, já qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso VI, da Lei 11.343/06. [...]

Passo a dosimetria com relação ao réu MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS. [...] De outro lado, o réu possui extrato criminal nesta Comarca (Processo n° 2172-44.2019.811.0008 - Código: 149775 - Tráfico Ilícito de Drogas), havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. [...] as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida [0,566g de cocaína (01 porção), e 10,643g de maconha (05 porções)]. [...] Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 [0,566g de cocaína (01 porção), e 10,643g de maconha (05 porções) - Laudo Definitivo fls. 35/38], fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (meses) de reclusão. Quanto à multa, fixo em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

56. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.o 0002082-70.2018.8.11.0008 - Processo no 0002437-17.2017.8.11.0008 (Furto)]. Todavia, tem se presente a atenuante genérica de menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, incisos I do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstância que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da menoridade na data dos fatos, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

57. Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena da acusada em 1/6 (um sexto). Por outro lado, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, conforme fundamentação já explanada. Desta forma, torno-a definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

58. Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

59. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).

Passo a dosimetria com relação ao réu LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. [...]

[...] as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida [0,566g de cocaína (01 porção), e 10,643g de maconha (05 porções)]. [...] Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 [0,566g de cocaína (01 porção), e 10,643g de maconha (05 porções) - Laudo Definitivo fls. 35/38], fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

62. Na segunda fase da dosimetria, anoto que não há circunstâncias atenuantes a serem valoradas. Por outro lado, verifico que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, CP), conforme denota-se da análise do executivo de pena SEEU no 2000025-74.2020.8.11.0008 - Processo n° 0004649-74.2018.8.11.0008 (Tráfico Ilícito de Drogas), razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

63. Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena da acusada em 1/6 (um sexto). Por outro lado deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito, conforme fundamentação já explanada. Desta forma, torno-a definitiva em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

64. Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

65. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis - artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).[...]

66. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente denúncia para CONDENAR MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS, a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso VI, da Lei 11.343/06, em regime inicial FECHADO, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis, e CONDENAR LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, a pena definitiva em 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40 inciso VI, da Lei 11.343/06, em regime inicial FECHADO, sem substituição por restritiva de direitos e/ou sursis [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 117800021 - fls. 199/207)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 117800017 - fls. 17), Laudo de Constatação (ID 117800017 - fls. 44/47) e Laudo Pericial no 3.14.2018.43366-01 (ID 117800017 - fls. 125/129), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jhon Weine Gomes dos Santos, policial militar (ID 117800017 - fls. 18/19), William Granella Oenning, policial militar (ID 117800017 - fls. 20/21), Maxuel Vieira da Silva, adolescente (ID 117800017 - fls. 23), MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS, apelante (ID 117800017 - fls. 28/29), e LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, apelante (ID 117800017 - fls. 33/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Jhon Weine Gomes dos Santos e Jhon Weine Gomes dos Santos (ID

117800017 - fls. 132/135), e do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS (ID

117800017 - fls. 132/135).

O apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO não foi localizado para intimação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID

117800017 - fls. 133).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 11.12.2017, os policias militares Jhon Weine Gomes dos Santos e William Granella Oenning realizaram a apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 0,56g (cinquenta e seis centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas), o valor de R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais), dentro de uma
“pochete”
, que estava atrás do sofá, o valor de R$22,00 (vinte e dois reais), na posse do apelante

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS e R$8,00 (oito reais), com o adolescente

Maxuel Vieira da Silva (ID 117800017), após receberem informação de que na residência localizada à rua Margarida, no

755, bairro Jardim Alvorecer, Barra do Bugres/MT estava ocorrendo a comercialização de drogas (ID 117800017);

- Maxuel Vieira da Silva [adolescente] afirmou, na Delegacia de Polícia, conhecer os
“dois suspeitos da rua”
;
“estava na casa do Leandro arrumando o banco de sua bicicleta”
;
“nega ter corrido para dentro de casa”
;
“não sabe informar se os suspeitos vendem droga”
(ID 117800017 - fls. 23);

- Jhon Weine Gomes dos Santos [policial militar] declarou, nas fases policial e judicial, terem recebido a informação de uma senhora, que não quis se identificar, de que seu “celular roubado”, havia sido trocado em uma boca de fumo
, “naquele lugar em frente ao mercadinho”;
recebíamos

“denúncia que no local era um boca de fumo”; “fomos lá, e quando chegamos, vimos o Leandro, que é conhecido nosso, e ele avistou a viatura e correu pra dentro, e percebemos que ele entrou dentro e deu a descarga, que geralmente é um meio que eles usam, quando é boca de fumo, eles jogam no vaso e dão descarga”;
visualizamos
“outras pessoas, encontramos drogas e vários celulares de procedência duvidosa e um pouco de droga”;

“segundo informações, o Leandro era o dono da boca, e geralmente eles pegam menor de idade pra fazer a venda de droga, porque se caso caírem, é menor”; “e os menores fazem a venda de droga e o Leandro é o proprietário da boca”; “a denúncia que a gente recebeu da senhora, ela não queria ser testemunha ela estava com medo, ela disse que o celular dela estava lá naquele local, e no que a gente adentrou e fez a revista na casa, tinha vários celulares lá dentro”; “se não me falhe a memória, dentro do guarda roupa”;

“dentro de uma pochete e se não me engano, tinha dinheiro também”; “a droga tenho certeza que tem, o dinheiro, é que eu se não me enganos foram três apreensões e eu posso confundir”; “o que eu me lembro dele é que ele entrou no banheiro rápido e fechou a porta e deu descarga, agora eu não lembro se foi encontrado na sala a pochete”
(ID 117800017 - fls. 18/19; excertos da sentença - ID 117800021 - fls. 199/207);

-
Willian Granella Oenning [policial militar] narrou, perante a autoridade policial, que foram
“atender uma denúncia de tráfico de drogas”; “fomos ao local e assim que chegamos encontramos o menor de idade Maxuel Vieira da Silva em frente a residência e este correu para dentro da residência”; “também visualizaram o Leandro de Oliveira do Nascimento correndo para dentro da residência, jogou algo atrás de um sofá e foi direto para dentro do banheiro da casa e deu a descarga”; “então pedimos autorização para este e adentramos na casa”; “também estava no interior da residência o Marcelo Cruz Resende de Jesus deitado em um sofá da residência”; “então realizamos revista pessoal no menor de idade e foi encontrado apenas R$ 8,00 (oito reais)”; “foi realizado entrevista pessoal no suspeito Marcelo Cruz Resende de Jesus e foi encontrado apenas R$ 22,00 (vinte e dois reais)”; “localizamos atrás do sofá uma pochete contendo cinco porções de substância análoga a maconha, uma porção de substancia análoga a pasta base e R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais)”; “o proprietário da casa o suspeito Leandro de Oliveira do Nascimento disse que a pochete era de sua propriedade”; “também foi encontrado na referida residência seis aparelhos de celulares que o suspeito Leandro não soube informar a procedência e nem apresentou nota fiscal”; “também foi encontrado na casa vários plásticos filmes que são utilizados para embalar drogas”; “o menor de idade Maxuel e o maior de idade Marcelo ‘trabalham’ na venda de droga para o suspeito Leandro”; “foi encontrado um CRLV de um veículo e uma carteira Nacional de Habilitação que foi deixado como penhora por um usuário de drogas”
(ID 117800017 - fls. 20/21); em Juízo, informou terem recebido diversas informações anônimas de que

“
na residência havia comércio de drogas, onde a princípio, o dono da boca de fumo era o Leandro, vulgo 'Coruja'”; “no dia dos fatos a vítima teria tido o telefone celular subtraído, e ela informou que ela tinha informações que o celular estava na residência”; “deslocamos ao local e quando nos aproximamos, avistamos o Leandro, que correu pra dentro da residência e se trancando dentro do banheiro”; “foi percebido que ele fez a descarga no vaso sanitário, pedimos pra que ele saísse de dentro do banheiro mas nada foi localizado, posteriormente foi encontrado o Marcelo, junto com o menor Maxuel, e em busca na residência foi localizado, 6 ou 8 aparelhos telefônicos, de diversas marcas e modelos, - rolo de papel filme, dinheiro, e atrás do sofá foi localizado uma pochete com essas substâncias entorpecentes, porções de maconha e pasta base”; “o Marcelo e o menor estavam dentro da residência, e o Leandro estava fora, quando ele viu a viatura ele correu pra dentro da residência”; “a boca de fumo era de responsabilidade do Leandro, e ele se revezava entre ele, Marcelo e Maxuel pra vender os entorpecentes, eles atendiam os usuários diuturnamente, qualquer momento que os clientes chegavam, e eles se revezavam”;

“o usuário chegava, batia palma no portão da casa, saia um deles e atendia o usuário, e a moeda de troca era dinheiro em espécie ou aparelho eletrônico”; “a vítima, que teve o celular furtado, disse que o usuário tinha trocado o telefone a troco de droga”; “tinha diversos documentos de pessoas diversas, RG, CNH”; “não era nenhum dos três”; “geralmente esse método é utilizado na penhora, o usuário adquire a droga e não tem como pagar, ele retém a documentação pessoal do usuário, pra posterior ele efetuar o pagamento e recuperar a documentação”; “deixa o documento penhorado, depois o usuário vai lá e retira o documento”; “elas estavam prontas para o comércio, embaladas de forma separadas, e dentro de uma pochete se não me engano”;

“ela estava com o Leandro, no momento que ele correu, um dos integrantes da equipe avistou o momento que ele desfez da pochete, e entrando pra dentro do banheiro da residência”; “não me recordo, só sei que eles foram localizados dentro da residência”; “a equipe, se não me engano em cinco policiais, adentramos para fazer um cerco na residência e um da equipe CAR avistou quando ele estava com ela e dispensou atrás do sofá e correu para dentro do banheiro”; “por causa das denúncias doutor, que eram realizadas, a gente já vinha colhendo diversas denúncias, a polícia militar ela não recebe uma denúncia e vai no local, primeiro tem toda circunstancia ver se vai ter mais informações, vai no local, monta campana, vê a movimentação, não vai apenas de uma denúncia e vai lá adentrar na residência, tem todo um monitoramento da residência e diversas denúncias relatavam a participação do Leandro, do Marcelo e do menor Maxual”; “eram porções próprias para o comércio”
(excertos da sentença - ID 117800021 - fls. 199/207);

- LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO [apelante] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 117800017 - fls. 33/34) e não foi localizado para intimação pessoal, tendo sido decretada sua revelia, na fase judicial (ID

117800017 – fls. 133);

- MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS [apelante] também permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (ID 117800017 - fls. 28/29); em Juízo, afirmou que
“estava no recanto e lá pegou quatro parada e uma de óleo”; “de brau, ai eu fui pra casa do Leandro, cheguei lá ele estava bebendo, eu comecei a beber com ele, e deitei no sofá e seis horas da manhã a polícia entra lá dentro da casa e achou as parada”; “não, pochete não tem não”
;

não vendia droga;
“o Leandro também não”; “esse menor ele estava comigo no recanto”; “sim”; “eu comprei, quatro e uma de óleo pra mim usar”; “sim, a droga era minha”; “sim, ele Leandro”;
usava
“na casa do Leandro”; “não, foi cedo senhor, cedinho”; “foi de manhã”; “não, ela foi encontrado no meu bolso, porque eu dormi bebo e esqueci de tirar do meu bolso”; “sim, ainda pegou um brau embolado”; “tinha quatro”;

“é porque uma era de óleo, uma base”; “sim, eu só fumei uma, ai quando chegou já tava embolado”;
o Leandro
“não tem nada a ver com isso”; “esse celular tinha dois estragado”; “os outros quatro era um meu e um do Leandro só”;

eu estava
“no recanto”; “é um baile”; “sim, ai ele chamou pra beber lá e eu fui lá”; “não lembro, mas foi dia de semana”; “eu não lembro quando que foi”;
o Maxuel não estava com droga
;

“eu não lembro disso ai não”;
não sei porque haviam documentos de outras pessoas lá
, “só se tivesse com o Leandro, porque comigo não tava não”; “não, eu estava dormindo, e ai me acordaram, acordei quando eles estavam lá dentro da casa”
(excertos da sentença - ID 117800021 - fls. 199/207).

Dito isso, vejamos.

Do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS:

As narrativas dos policiais militares [Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que as apreensões de drogas e dinheiro [1 (uma) porção de cocaína, pesando 0,56g (cinquenta e seis centigramas), 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas), e R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais), que estavam dentro de uma “pochete”, atrás do sofá; R$22,00 (vinte e dois reais), na posse do apelante

MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS; e R$8,00 (oito reais), com o adolescente

Maxuel Vieira da Silva] ocorreram após terem sido informados, por pessoa que não quis se identificar, sobre a comercialização de droga na residência do apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

A propriedade das substâncias entorpecentes foi confessada pelo apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS, em Juízo, oportunidade em que destacou tê-las adquirido, para consumo pessoal, no “recanto” [local onde havia um “baile” na noite anterior], bem como ter levado para residência do apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, na qual pernoitou, tendo sido surpreendido com a chegada dos policiais militares, no dia seguinte,
“de manhã”
.

O apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS admitiu, ainda, ter convidado o adolescente Maxuel Vieira da Silva, que estava na festa com ele, para consumirem drogas juntos, na casa do apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
e
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
,
“o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas”
(TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 8.4.2021).

Atente-se que o apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS possui outra condenação por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 149775/Comarca Barra do Bugres), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por sua vez, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal do apelante, sobretudo porque ele confessou ter “convidado” o adolescente Maxuel Vieira da Silva para usar drogas na residência do corréu [LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO].

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em suma, a propriedade e o envolvimento do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões,
“confissão do apelante de que fornecia drogas para os amigos”
(TJMT, AP
NU 0002008-73.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021)
, e provas testemunhais produzidas, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS afiguram-se impertinentes.

Do apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO:

O apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO foi condenado porque as apreensões de drogas e dinheiro - 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 0,56g (cinquenta e seis centigramas); 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 10,64g (dez gramas e sessenta e quatro centigramas); R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais); R$22,00 (vinte e dois reais); R$8,00 (oito reais) - ocorreram em sua residência, somada às assertivas dos policiais militares [Jhon Weine Gomes dos Santos e Willian Granella Oenning] de que haviam recebido informações sobre venda de drogas no local.

Todavia, os referidos policiais não presenciaram ato de comércio e inexiste relatório policial de investigação anterior/posterior ou de monitoramento correlato, tampouco fora localizado apetrechos, comumente utilizados no preparo da droga, tais como balança de precisão, embalagens, resquícios de drogas em tesouras ou facas, dentre outros, e/ou insumo, anotações típicas do tráfico de drogas (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 16).

A propriedade das drogas apreendidas [pasta-base de cocaína e maconha] foi confessada pelo corréu MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS, ao passo que o apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO não trazia consigo substâncias entorpecentes e/ou dinheiro.

A
apreensão de cocaína [0,56g] e maconha [10,64g], na residência do apelante, não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências de que as substâncias entorpecentes apreendidas lhe pertenciam, especialmente porque foram encontradas atrás do sofá, no qual o apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS estava deitado.

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à traficância atribuída ao apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

A propósito, destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para embasar condenação por tráfico de substâncias entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT, Ap no 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; Ap no 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017).

Para o caso, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (meses) de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sopesados os antecedentes e as circunstâncias do crime,
“em decorrência da quantidade de droga apreendida”
[0,566g de cocaína e 10,643g de maconha].

No caso, o juiz da causa justificou a depreciação dos antecedentes na condenação por tráfico de drogas, referente ao “
Processo n° 2172-44.2019.811.0008 - Código: 149775
”.

Ocorre que esse tráfico de drogas foi cometido no dia 14.3.2019 (Sistema
Primus
- Código 149775/Comarca Barra do Bugres), cuja sentença foi proferida em 30.4.2020, ou seja, posterior ao crime em questão [11.12.2017], de modo que não configura maus antecedentes
, visto que
“a condenação por fato posterior ao descrito na denúncia não é argumento idôneo à exasperação da pena-base, seja a título de maus antecedentes, seja para desabonar a personalidade do agente
” (STJ, HC 453.240/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018).

De toda sorte, na data do fato [11.12.2017], o apelante respondia ação penal por furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas - art. 155, §4o, III e IV, do CP -, cometido em 25.4.2017, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 12.3.2018 (Sistema
Primus
- Código 149775/Comarca Barra do Bugres), a caracterizar maus antecedentes.

Isso porque,
a “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2021).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Em sua vez,
as apreensões de 0,56g de cocaína e 10,64g de maconha
não autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essas quantidades não se revelam expressivas, segundo entendimento do c. STJ e desta e. Câmara (STJ, HC 427.253/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; TJMT, AP NU 0003255-35.2018.8.11.0007 - Primeira Câmara criminal - 6.4.2021).

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime [
quantidade dos entorpecentes]
, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e compensou-as parcialmente, por entender que a reincidência prepondera sobre a atenuante.

Todavia, a condenação indicada pelo Juízo singular refere-se a furto praticado
em 25.4.2017, com trânsito em julgado no dia 12.3.2018 (Sistema
Primus
- Código 149775/Comarca Barra do Bugres), posterior ao crime em questão [11.12.2017], de modo que não caracteriza reincidência, razão pela qual foi transferida para a primeira fase da dosimetria [maus antecedentes].

Em consulta ao Sistema
Primus
, SIAP (
http://siap.tjmt.jus.br
) e SEEU (
https://seeu.pje.jus.br
), não se verifica a existência de outras condenações aptas a configurar a reincidência, motivo pelo qual a agravante deve ser afastada.

Por força da atenuante da menoridade, reduz-se a pena intermediaria ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do envolvimento de adolescente justifica a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto), a totalizar 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui outras duas condenações por furto qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas] e tráfico de drogas (Sistema
Primus
– Códigos 122703 e 149775/Comarca Barra do Bugres).

Os maus antecedentes e contumácia em delitos idênticos, [da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas]
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020
), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Consequentemente, torna-se a pena definitiva do apelante MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando que a nova pena definitiva do agravante, pelo delito de tráfico de drogas, alcança 5 anos e 10 meses de reclusão, está autorizada a manutenção do regime prisional inicial fechado, o imediatamente mais grave do que aquele recomendado pelo quantum da reprimenda, em razão do reconhecimento do vetor desfavorecido dos maus antecedentes, com base no art. 33, § 2.o, alíneas 'a' e 'b', e § 3.o, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 712.058/PB –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2022)

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO
o apelo de

LEANDRO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

para absolve-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
com restituição do valor e bem apreendidos
.

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MARCELO CRUZ REZENDE DE JESUS para readequar as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022